Tribunal: TJMT
Processo: 1015692-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015692-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ALDORY DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 014.388.901-09 (ADVOGADO), ALCINEI JOSE FERREIRA - CPF: 593.950.601-15 (AGRAVANTE), FERNANDO JOSE LAFANI NOGUEIRA RICCIARDI - CPF: 061.496.829-19 (ADVOGADO), RENATO LEAL PENIDO FONSECA - CPF: 014.365.786-04 (ADVOGADO), DIEGO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 342.936.098-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA RURAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONTRATUAL. VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por produtor rural pecuarista contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de contratos de crédito rural e vedação à inclusão do nome em cadastros de inadimplentes, sob alegação de frustração de safra e dificuldades de comercialização que justificariam o alongamento compulsório da dívida conforme previsto no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada, consistente na suspensão da exigibilidade dos contratos objeto da lide e na vedação à inclusão do nome em cadastros de inadimplentes; e (ii) analisar se o agravante comprovou o preenchimento dos requisitos específicos estabelecidos no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN 4.883/2020, para fazer jus ao alongamento compulsório da dívida rural.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, requisitos que não se encontram suficientemente demonstrados no caso concreto.

4. O direito ao alongamento da dívida rural, embora constituindo direito subjetivo do devedor nos termos da Súmula 298 do STJ, está condicionado ao preenchimento de requisitos específicos previstos no Manual de Crédito Rural, especialmente a comprovação efetiva da dificuldade temporária para reembolso decorrente de frustração de safras, dificuldade de comercialização ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

5. Os laudos apresentados pelo agravante mostram-se genéricos e desprovidos de elementos concretos que comprovem, de forma inequívoca, a efetiva ocorrência de frustração de safra e seu impacto direto na capacidade de pagamento, estando desacompanhados de documentos contábeis oficiais dos impactos concretos na situação financeira.

6. O Manual de Crédito Rural condiciona o alongamento da dívida à atestação pela própria instituição financeira da necessidade de prorrogação e da capacidade de pagamento do mutuário, requisito não demonstrado nos autos.

7. A ausência de impugnação específica pela instituição financeira aos laudos apresentados administrativamente não lhes confere maior credibilidade ou força probante, especialmente considerando que a própria agravada negou o pedido de alongamento, evidenciando discordância com os documentos apresentados.

8. O risco de inclusão do nome em cadastros de inadimplentes e eventual início de procedimentos de cobrança decorrem naturalmente da inadimplência contratual, não configurando risco excepcional a justificar a concessão da tutela de urgência quando não demonstrada inequivocamente a probabilidade do direito invocado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige comprovação robusta e inequívoca dos requisitos previstos no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, não bastando alegações genéricas ou laudos unilaterais desacompanhados de documentação contábil oficial que demonstre concretamente os impactos financeiros suportados pelo produtor rural. 2. O direito ao alongamento compulsório da dívida rural, embora constituindo direito subjetivo do devedor, está condicionado ao preenchimento de requisitos específicos, cuja ausência afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela provisória de urgência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, I; Resolução CMN 4.883/2020, item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 298 do STJ; TJ-MT, AI

no 1011926-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2025; TJ-MT, AI no 1033284-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2025; TJ-MT, AI no 1003201-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ALCINEI JOSÉ FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT, nos autos da
Ação de Alongamento Compulsório de Dívida Rural no 1000338-97.2025.8.11.0098
, que indeferiu as medidas de urgência requeridas pelo agravante,
cujo objeto consiste no alongamento compulsório de dívida rural.

O agravante alega, em síntese, ser produtor rural e pecuarista, tendo contratado operações de crédito rural junto à
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
, instrumentalizadas por meio das operações no 137422-0, no 142201-4 e no 30194432.

Sustenta que, em razão de frustração de safra por fatores adversos, dificuldades de comercialização dos produtos e demais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento de suas atividades rurais, sua capacidade de pagamento foi profundamente comprometida, circunstância que lhe conferiria o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, conforme previsto no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), na Súmula 298 do STJ e em outros dispositivos legais que regulam o crédito rural no Brasil.

Afirma que procurou administrativamente a cooperativa de crédito agravada, com o intuito de obter a prorrogação dos prazos para pagamento das operações rurais contratadas, tendo apresentado laudos comprobatórios da perda de safra e da nova capacidade de pagamento. Contudo, segundo afirma, após tratativas, a cooperativa negou-lhe o alongamento pretendido, o que motivou o ajuizamento da ação originária.

O agravante assevera que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, fundamentando sua decisão na necessidade de dilação probatória, bem como na suposta unilateralidade dos laudos técnicos apresentados. Insurge-se contra tal entendimento, argumentando que os documentos juntados aos autos são aptos a demonstrar seu direito, tendo sido elaborados por profissional habilitado, engenheiro agrônomo devidamente credenciado, com experiência e conhecimento técnico reconhecido na região da fazenda.

Argumenta, ainda, que os laudos não podem ser considerados unilaterais, porquanto foram previamente apresentados à parte agravada na via administrativa, sem que esta tenha impugnado seu conteúdo.

Sustenta que há perigo na demora, consistente no risco de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que prejudicaria seu acesso ao crédito necessário para financiar sua atividade rural, bem como o risco de constituição em mora e de instauração de medidas de cobrança, judiciais ou extrajudiciais, diante do vencimento dos contratos pactuados.

Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para: a) determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos objetos da lide; e b) impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de devedores (ou que o retire, caso já tenha incluído), inclusive nos cadastros internos da instituição.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

O preparo recursal foi devidamente recolhido no id. 287011876.

Em decisão liminar, restou indeferido o pedido de concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento (Id. 287283399).

Certificado o transcurso do prazo legal, sem apresentação de contraminuta pela parte agravada (Id. 295551350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
interposto por
ALCINEI JOSÉ FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião-MT no bojo da
Ação de Alongamento Compulsório de Dívida Rural n
. 1000338-97.2025.8.11.0098, ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
, que indeferiu medidas de urgência pleiteadas, cujo objeto consiste no alongamento compulsório de dívida rural.

O cerne da questão devolvida a este Tribunal consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consubstanciada na suspensão da exigibilidade dos contratos objeto da lide e na vedação à inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

De início, consigno que o recurso foi tempestivamente interposto e preenche os requisitos formais de admissibilidade, sendo cabível na hipótese vertente por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre alimentos provisórios, conforme previsto no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o agravante fundamenta seu pedido no direito ao alongamento da dívida rural, considerando a alegada frustração de safra e as dificuldades financeiras decorrentes de fatores alheios à sua vontade, como seca prolongada, a incidência de pragas e a queda no preço da arroba do boi gordo, no ano de 2023.

De fato, a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".
No entanto, este direito não é absoluto e está condicionado ao preenchimento de determinados requisitos legais, conforme expressamente previsto no Manual de Crédito Rural (MCR).

O Manual de Crédito Rural, em seu item 2.6.4, com redação dada pela Resolução CMN 4.883/2020, dispõe:

"Fica a instituição financeira
autorizada a prorrogar a dívida
, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito,
desde que o mutuário

comprove
a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a)
dificuldade de comercialização dos produtos;

b)
frustração de safras, por fatores adversos;

c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
."

Este dispositivo estabelece, de forma clara, a necessidade de comprovação da dificuldade temporária para o reembolso do crédito, em razão de uma ou mais das situações elencadas. Ademais, exige-se que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário.

Analisando detidamente os documentos juntados pelo agravante, constato que os laudos apresentados, embora elaborados por profissional habilitado, mostram-se genéricos e desprovidos de elementos concretos que comprovem, de forma inequívoca, a efetiva ocorrência de frustração de safra e seu impacto direto na capacidade de pagamento do agravante.

O laudo denominado "
Laudo da Perda
" (ID 286924394) apresenta informações genéricas sobre a seca que atingiu diversas regiões do país, sobre o preço da arroba do boi gordo e sobre pragas que afetaram as lavouras. Contudo, não demonstra, de forma específica e concreta, como esses fatores impactaram diretamente a propriedade do agravante, tampouco em que medida comprometeram sua capacidade de pagamento.

Do mesmo modo, o "
Laudo da Nova Capacidade de Pagamento
" (ID 286924396) apresenta projeções futuras baseadas em expectativas de recuperação de mercado, sem, contudo, apresentar dados concretos sobre a atual situação financeira do agravante, que justifiquem a impossibilidade momentânea de adimplemento das obrigações contratuais.

Ressalte-se que o magistrado de origem observou, com propriedade, que os laudos estão
"desacompanhados de documentos contábeis oficiais dos impactos concretos na situação financeira da parte autora capaz de comprometer o cumprimento das obrigações assumidas".

Esta constatação mostra-se precisa, pois, para a concessão do alongamento da dívida rural, não basta a demonstração genérica de condições climáticas adversas ou de dificuldades de mercado, sendo imprescindível a comprovação efetiva do impacto dessas circunstâncias na capacidade de pagamento do produtor rural.

O fato de os laudos terem sido apresentados à agravada, em sede administrativa, não lhes confere, por si só, maior credibilidade ou força probante. A ausência de impugnação específica pela instituição financeira não equivale a um reconhecimento tácito da veracidade do conteúdo dos documentos, especialmente considerando que o próprio agravante afirma que a agravada negou seu pedido de alongamento, o que evidencia a discordância com os documentos apresentados.

Ademais, conforme destacado na decisão liminar, o Manual de Crédito Rural condiciona o alongamento da dívida à atestação, pela própria instituição financeira, da necessidade de prorrogação e da capacidade de pagamento do mutuário. Não há, nos autos, qualquer elemento que indique a existência dessa atestação.

É importante ressaltar que o requerimento administrativo apresentado pelo agravante (ID 286924397) não se encontra protocolado, inexistindo elementos que comprovem o transcurso de prazo mínimo para análise do pleito pela agravada, o que reforça a necessidade de dilação probatória para aferição do cumprimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida.

Constata-se, portanto, que
a priori
, o agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos previsto no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, embora o agravante alegue o risco de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e o eventual início de procedimentos de cobrança, tais consequências decorrem, naturalmente, da inadimplência contratual, não configurando, por si sós, risco excepcional a justificar a concessão da tutela de urgência pretendida, sobretudo quando não demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se mostrado firme no sentido de exigir a efetiva comprovação dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural, não se prestando, para tanto, alegações genéricas ou laudos unilaterais desacompanhados de documentação idônea que comprove, de modo concreto, os impactos financeiros suportados pelo produtor rural, conforme demonstram os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos de Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais, indeferiu a tutela antecipada requerida para suspender a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no B71131380-4 e determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito rural e baixa das restrições creditícias; (ii) apurar se o devedor demonstrou o cumprimento das exigências legais para o alongamento da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A tutela provisória de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto.

A Súmula 298 do STJ assegura ao devedor o direito ao alongamento da dívida rural, mas condiciona esse direito ao cumprimento de requisitos legais, especialmente a formulação de requerimento administrativo prévio ao vencimento da cédula, o que não ocorreu, já que o pedido foi realizado apenas em 07/11/2024, após o vencimento em 20/09/2018.

Não foram apresentados documentos que comprovem efetivamente a incapacidade de pagamento ou frustração de safra vinculada à dívida em questão, inexistindo elementos técnicos contemporâneos e específicos que justifiquem a prorrogação pleiteada.

A anotação do nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito é legítima e constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do CDC, não podendo ser obstada sem justificativa legal suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova inequívoca do requerimento administrativo prévio ao vencimento da obrigação e da incapacidade de pagamento, nos termos das normas que regem o crédito rural.

A ausência de preenchimento dos requisitos legais afasta o direito ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ.

A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é legítima enquanto subsistir a dívida não suspensa por decisão judicial
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; Decreto-Lei 167/1967; Lei 9.138/1995; Súmula 298 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1000633-18.2021.8.11.0085, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024, DJE 22.11.2024. TJ-MT, AI no 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024, DJE 18.05.2024. TJ-MT, AI no 1022041-29.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.07.2022, DJE 20.07.2022.

(N.U 1011926-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida
e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos.

(N.U 1033284-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025). (grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.

(N.U 1003201-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024). (grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que o entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que, embora o alongamento da dívida rural constitua direito do devedor, esse direito está condicionado ao preenchimento de requisitos específicos, cuja comprovação deve ser feita de forma robusta e inequívoca, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, cumpre salientar que o indeferimento da tutela de urgência não implica em prejulgamento do mérito da ação principal. Pelo contrário, evidencia a necessidade de
instrução probatória,
apta a possibilitar a correta aferição da presença dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural, o que somente será possível no curso do processo, mediante a produção de provas e o regular exercício do contraditório.

Diante desse cenário, não vislumbro, no caso em análise, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025